Tribunal: TJBA
Processo: 8001095-20.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001095-20.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ELIOMAR DANTAS MAGALHAES

Advogado(s)
:
LINYKER JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA, TIAGO GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICIPIO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eliomar Dantas Magalhães, candidato classificado em segunda colocação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde na Microárea 36, ESF Ana de Jesus Castro, Zona Rural de Riacho de Santana/BA, em face de ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Riacho de Santana, consubstanciado na nomeação da candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira, primeira colocada no mesmo certame. O impetrante alegou que a candidata nomeada não preenchia o requisito de residência na área de atuação exigido pelo Edital nº 001/2024 e pela Lei Federal nº 11.350/2006. O Juízo de primeira instância concedeu a segurança, determinando a desclassificação da primeira colocada e a convocação do impetrante. Foram interpostas apelações tanto pelo Município de Riacho de Santana quanto pela candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira, que se habilitou como litisconsorte passiva necessária.

II. Questão em discussão
As questões controversas sob julgamento incluem: (a) a adequação da via do mandado de segurança para a controvérsia fática acerca da comprovação de residência da candidata; (b) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para a candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira e a nulidade da sentença por sua ausência; (c) a análise da regularidade da comprovação de residência da candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira na Microárea 36, à luz da documentação apresentada e dos princípios da razoabilidade e do formalismo moderado; e (d) a alegada litigância de má-fé por parte do impetrante original.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança, conforme preceitua o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a controvérsia central reside na efetiva residência da candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira na microárea de atuação, o que envolve uma análise fática aprofundada das diversas provas documentais produzidas e contestadas pelas partes. Documentos como laudos de obra, declarações de vizinhos com vínculos familiares com o impetrante e o uso de diferentes endereços em outros processos judiciais geram dúvidas e demandam uma instrução processual incompatível com os estreitos limites da via mandamental. A complexidade probatória para dirimir a questão da residência da candidata, bem como a avaliação da fidedignidade das declarações apresentadas, evidencia que a matéria extravasa os contornos de um direito líquido e certo, tornando o mandado de segurança via inadequada para a pretensão formulada.
A desclassificação de uma candidata aprovada em concurso público, como pleiteado pelo impetrante, afeta diretamente a esfera jurídica da candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira. O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. No presente caso, a sentença de primeira instância, ao determinar a desclassificação da candidata, modificou sua posição jurídica sem que ela tivesse sido devidamente citada para integrar o polo passivo da demanda desde o início, violando flagrantemente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. A habilitação voluntária da candidata, ainda que tenha permitido sua manifestação tardia, não sana a nulidade preexistente decorrente da ausência de citação e da omissão do juízo em determinar a correção do polo passivo, conforme o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. A ausência de análise dos argumentos e das provas apresentadas pela litisconsorte nos autos, conforme evidenciado pela exclusão de sua manifestação do relatório da sentença e pela rejeição dos embargos de declaração sem suprir as omissões, configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do julgado, em atenção ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.
A análise dos requisitos para investidura em cargo público deve observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual, no caso do Edital nº 001/2024, exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital, em conformidade com o art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006. O Edital de Convocação de Investidura dos Agentes Comunitários de Saúde (ID 85640228) previa expressamente a possibilidade de comprovação de residência por diversos meios, incluindo documentos em nome do cônjuge e declarações de vizinhos com comprovação de titularidade imobiliária. A candidata Adriana Rosa de Macedo Pereira apresentou certidão de casamento com Adriano Lelis Flores Pereira (ID 83958555, pág. 22), ITR em nome de seu esposo para a Fazenda Brejo do Atanásio (ID 83958555, pág. 18-21), laudo de conclusão de obra e nota de garantia para o mesmo imóvel (ID 83958555, pág. 14-17), e declarações de vizinhos (ID 83958555, pág. 23 e ss.). Tais documentos foram considerados válidos pela Comissão Processante do Município de Riacho de Santana. A interpretação de que os documentos em nome do cônjuge seriam "de terceiro sem vínculo familiar reconhecido" (Sentença, ID 83958638) destoa da razoabilidade e do próprio edital. Além disso, o Inquérito Policial nº 00054873/2025 (ID 85391684), produzido posteriormente à sentença de primeira instância, indicia por falsidade ideológica os declarantes que serviram de base para a inicial do mandado de segurança, e traz depoimentos de testemunhas que confirmam a residência de Adriana na Fazenda Brejo do Atanásio (Microárea 36) há mais de dois anos. Essa prova superveniente corrobora a legalidade da comprovação de residência da candidata e a falácia das alegações do impetrante, reforçando a aplicabilidade do princípio do formalismo moderado, conforme já reconhecido por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto pela litisconsorte passiva Adriana Rosa de Macedo Pereira provido para anular a sentença de primeira instância, por inadequação da via eleita e nulidade decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e cerceamento de defesa. Apelação do Município de Riacho de Santana prejudicada.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, cuja esfera jurídica é diretamente afetada pela decisão, gera a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando há supressão da análise de suas manifestações. 2. A controvérsia fática complexa sobre o cumprimento de requisito editalício que exige dilação probatória extensa e não meramente documental é incompatível com a via célere do mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Art. 5º, LXIX; Art. 5º, LIV e LV; Art. 37, caput; Art. 93, IX; Lei Federal nº 11.350/2006: Art. 6º, I; Lei Federal nº 12.016/2009: Art. 1º; Art. 6º, § 3º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): Art. 80, I, II, III, V; Art. 81; Art. 114; Art. 435; Art. 489, § 1º, IV.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
800
1095
-2
0
.2024.8.05.0
212
, em que figuram como Apelantes,
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ADRIANA ROSA DE MACEDO PEREIRA
e Apelados,
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ELIOMAR DANTAS MAGALHAES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o recurso do município, conhecer e dar provimento ao recurso de
ADRIANA ROSA DE MACEDO PEREIRA
e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05